Tribunal: TJDFT
Processo: 0700748-14.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE DE VEÍCULO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão saneadora que reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e fixou a competência territorial no foro do domicílio da autora, empresa de saúde que adquiriu veículo adaptado para ambulância UTI.
2. A agravante, empresa especializada em adaptação automotiva, sustenta ausência de relação de consumo porque o veículo constitui insumo da atividade empresarial da agravada, sem destinação final econômica. Requer a fixação da competência no foro do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há relação de consumo entre empresa de adaptação automotiva e empresa de saúde que adquiriu veículo adaptado para ambulância, e se a competência territorial está corretamente fixada no foro do domicílio da adquirente.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota a teoria finalista mitigada, segundo a qual a destinação final econômica pode ser relativizada quando demonstrada vulnerabilidade concreta da pessoa jurídica adquirente em relação ao fornecedor.
5. A agravada, empresa de saúde, não possui expertise técnica em sistemas elétricos, mecânicos e de segurança veicular, atividade especializada da agravante. A alegação de falha técnica em componente instalado durante a adaptação evidencia assimetria de conhecimento e impossibilidade de fiscalização adequada pela adquirente.
6. A vulnerabilidade técnica caracteriza relação de consumo, ainda que o bem seja destinado à atividade empresarial, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.
7. Reconhecida a relação de consumo, aplica-se o art. 101, I, do CDC, que assegura competência concorrente no foro do domicílio do consumidor, norma de ordem pública não afastável por cláusula contratual.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Legislação relevante: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 2o e 101, I; Código de Processo Civil (CPC), art. 46.
Acórdãos relevantes: TJDFT, Acórdão 1829280, 6a Turma Cível; Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 06/03/2024; TJDFT, Acórdão 1267091, 8a Turma Cível, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 22/07/2020; TJDFT, Acórdão 885412, 1a Turma Cível, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 29/07/2015.